Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – VALORAÇÃO DA PROVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE PERIGO CONCRETO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão de agressões perpetradas com arma branca, sustentando a ocorrência de legítima defesa de terceiro, ausência de dolo homicida e improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida autoriza o reconhecimento inequívoco da legítima defesa de terceiro; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para afastar o animus necandi e admitir absolvição sumária ou desclassificação; (iii) examinar se a qualificadora imputada se revela manifestamente improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o exame aprofundado do mérito probatório.
2. A absolvição sumária por excludente de ilicitude demanda prova plena e incontestável, inexistente quando os elementos dos autos revelam versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos.
3. A análise da existência ou não de animus necandi e eventual proporcionalidade da reação defensiva devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.
4. As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando encontram respaldo mínimo no conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Na fase de pronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação do delito ou o afastamento de qualificadoras somente são cabíveis quando demonstradas de forma inequívoca, sendo as controvérsias probatórias submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.
Dispositivos legais citados: Art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal; Arts. 413, 414 e 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942526, RSE 0724255-85.2023.8.07.0007, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939413, RSE 0751302-52.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 29/10/2024.